Tribunal: TJSP
Processo: 2276532-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –– ALEGAÇÃO DE VÍCIOS INSANÁVEIS DE CITAÇÃO E NULIDADE DE ASSINATURA – MATÉRIA ARGUMENTADA QUE NÃO VIABILIZA O INTEGRAL PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DESPACHO MANTIDO.
RECURSO NEGADO.